Tribunal: TCU
Processo: 010.945/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7144/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.945/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Edmario Borges de Oliveira (XXX.839.546-XX); Elaine de Jesus Gomes do Nascimento Takahoschi (XXX.727.211-XX); Elieser Vahl (XXX.490.601-XX); Elisangela da Silva Almeida Mautide (XXX.843.881-XX); Fabio Adriano Galafre dos Santos (XXX.792.951-XX); Livia Teixeira Jales de Oliveira Campos (XXX.528.501-XX); Marcela Nascimento Prestes (XXX.284.180-XX); Nieda Celia Takiuchi Silva (XXX.014.968-XX); Nilzeni Carla Vitorio Moura (XXX.203.731-XX); Ricardo Augusto Vieira Chaves (XXX.897.813-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.